Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743652-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LEAO MARQUES KLINGER AGRAVADO: HILDA CRISTINA KLINGER VIANNA, IRACEMA DOS SANTOS KLINGER, DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: FRIEDRICH KLINGER DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gabriela Leão Marques Klinger contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário de bens deixados por Friedrich Klinger (autos no 0719026-07.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de homologação de partilha (IDs no 168970494 e no 171937485). 2. Nas razões de ID no 52308907, a agravante narra que o formal de partilha não foi homologado porque existiria débito de ICMS em nome da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio. 3. Sustenta que a homologação do acordo não contradiz o disposto no CTN, art. 192, pois o balanço especialmente levantado (CC, art. 1.031) comprova a quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio. 4. Pede a reforma da decisão para que seja homologado o acordo celebrado, com expedição do formal de partilha, uma vez que “o balanço especialmente levantado (ANEXO 01) já é a prova da quitação de todos os débitos da empresa, conforme determina o Código Civil”. 5. Na origem, foi constatado débito em procedimento de compensação com precatório em nome da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio (ID no 101956218; autos originários). 6. A decisão agravada entendeu que seria incabível declarar a inexistência de débitos e homologar a partilha (CTN, art. 192) sem o encerramento do referido procedimento. 7. Em 8/12/2023, a agravante informou na origem que: (a) as partes realizaram acordo para quitação dos débitos da pessoa jurídica pelo REFIS e (b) o crédito decorrente do precatório será dividido em sobrepartilha. Na sequência, anexou certidão negativa de débitos em nome da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio (IDs no 181031836; no 181031837; no 181031838). 8. Em 9/1/2024, foi proferida decisão que intimou as partes para apresentarem o formal de partilha atualizado. 9. Diante desses acontecimentos, converto o julgamento em diligência. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal e se manifeste quanto à eventual perda superveniente do objeto. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO